Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-91.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-91.2017.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA EMBARGADO/APELADO: SUPER LEAL ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA PROPORCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da ausência de localização do bem alienado fiduciariamente e da inércia do credor em requerer a conversão da demanda em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente o alcance jurídico do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente quanto ao caráter facultativo da conversão da ação de busca e apreensão em execução; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da primazia da resolução do mérito e da proporcionalidade, previstos nos arts. 4º e 8º do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecendo o caráter facultativo da conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas afirmando que tal faculdade não é isenta de consequências processuais. 5. A manutenção indefinida da ação de busca e apreensão, diante da comprovada impossibilidade de localização do bem e da ausência de providência processual útil pelo credor, configura prolongamento indevido da lide e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. O pedido de inclusão de avalista no polo passivo evidencia a ausência de interesse processual específico na ação reipersecutória, revelando a intenção do credor de satisfazer o crédito por via diversa da busca e apreensão. 7. A ausência de localização do bem, aliada à inércia do credor quanto à adoção de providência adequada, caracteriza carência superveniente de ação, enquadrando-se na hipótese do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 8. A extinção da ação de busca e apreensão não impede o exercício do direito material por outros meios processuais adequados, como a ação de execução ou de cobrança, inexistindo afronta aos princípios da primazia da resolução do mérito e da proporcionalidade. 9. O prequestionamento resta assegurado nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 não autoriza a manutenção indefinida da demanda quando inviável a localização do bem. 2. A ausência de providência útil do credor, após frustradas as diligências para apreensão do bem, configura carência superveniente de ação por falta de interesse processual. 3. A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito não viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da proporcionalidade quando preservado o direito material por outras vias processuais adequadas. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC/2015, arts. 4º, 8º, 485, IV, 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000091-91.2017.8.05.0082, em que é embargante/apelante BANCO BRADESCO SA e embargada/apelada SUPER LEAL ALIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.